Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília e Fast Grill Restaurantes Ltda. – EPP contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 27363116) que, nos autos da ação renovatória de locação c/c revisional de aluguel ajuizada pela Fast Grill Restaurantes Ltda. – EPP em desfavor do Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília e de Ancar Ivanhoé Administradora de Shoppings Centers Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a renovação da locação do imóvel objeto do litígio, com valor mensal de R$ 15.338,29 (quinze mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), a ser atualizado consoante contrato de locação com início de vigência em 28/10/2020, data de referência do laudo pericial. As partes litigantes opuseram embargos de declaração contra a sentença (Ids 27363124 e 27363128) e responderam o recurso da parte contrária (Ids 27363135 e 27363137). Os embargos declaratórios foram rejeitados (Id 27363138). Inconformados com a sentença, o réu, Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília, e a autora, Fast Grill Restaurantes Ltda. – EPP, apelaram. Em razões recursais (Id 27363144), o réu/apelante, em suma, pugnou pela reforma da sentença, de modo que “seja fixado como termo inicial para vigência do valor arbitrado a título de aluguel mínimo mensal a data de início do novo período locativo, qual seja 01.08.2020, fixando-se os honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) a 20% sobre o valor atualizado da causa”. Preparo recolhido (Ids 27363145 e 27363146). A autora/apelante, em razões recursais (Id 27363151), requereu, em síntese, o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e, subsidiariamente, no mérito, “sejam considerados os apontamentos da impugnação técnica de Id 86872464 e consequentemente reformada a r. Sentença considerando a correção das falhas constantes no laudo oficial a fim de estabelecer o aluguel no patamar adequado de R$11.282,11. Ou caso ainda não seja este o entendimento, que considere a necessária correção do prazo do contrato de locação aplicada no cálculo do perito, para arbitrar a locação no valor de R$ 12.628,62. Em última hipótese, que seja aplicado o reajuste previsto no contrato, correspondendo ao valor de R$ 13.633,78 (treze mil, seiscentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos)”. Preparo recolhido (Ids 27363152 e 27363153). Contrarrazões da parte autora no Id 27363159 alegando, em síntese, falta de interesse recursal. No mérito, pede a confirmação da sentença na parte atacada pelo réu. Contrarrazões do réu no Id 27363166, em que requer o desprovimento da apelação do autor. O feito foi incluído na pauta de julgamento da 9a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 23/03 até 30/03/2022) (Id 32871305). As partes autora (Id 32805216) e ré (Id 33657865) requereram a homologação da desistência das apelações em razão de acordo extrajudicial celebrado que celebraram. O feito foi excluído da pauta de julgamento da 9a Sessão Ordinária Virtual (Id 33938724). É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[1] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[2], prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada pelas partes apelantes nas petições de Ids 32805216 e 33657865, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias, com as cautelas de praxe. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)